Tribunal: TJBA
Processo: 0799532-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0799532-29.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MAURICIO SACRAMENTO SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ISS, por ausência de fato gerador e indevido enquadramento da sociedade como empresária. II. Questão em discussão: 2. Legalidade da cobrança de ISS sob alíquota ad valorem de sociedade composta por profissionais legalmente habilitados, que prestam serviços de forma pessoal e assumem responsabilidade direta, nos termos do art. 9.º, § 3.º, do Decreto-lei n.º 406/68 e do art. 85, § 2.º, da Lei Municipal n.º 4.279/90. III. Razões de decidir: 3. O regime jurídico previsto no Decreto-lei n.º 406/68 e na legislação municipal admite a tributação fixa para sociedades uniprofissionais cujos sócios assumem pessoalmente a responsabilidade pelos serviços prestados. 4. A caracterização da sociedade como empresarial não restou comprovada pelo ente municipal, sendo indevida a exigência do ISS com base em alíquota variável. 5. Restou demonstrado que os serviços eram prestados diretamente pelos sócios médicos, de forma personalíssima, afastando o fato gerador do tributo nos moldes pretendidos pela Fazenda Pública. 6. O ônus da prova quanto à existência do fato gerador e ao enquadramento equivocado da sociedade cabe ao Município, que não o cumpriu. IV. Conclusão: Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Reconhecimento da inexistência de fato gerador do ISS diante da natureza pessoal dos serviços prestados pela sociedade. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0799532-29.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como Apelado, MAURICIO SACRAMENTO SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11